Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado visando o relaxamento da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. O paciente foi preso em flagrante em 10/01/2025, acusado de furto qualificado, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte. A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da demora na formalização da denúncia, e postula a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, que justificaria o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base na existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, não se constatando ilegalidade na decretação da medida.
4. O delito imputado — furto qualificado — possui pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva.
5. Não se verifica desídia ou inércia do Estado na condução do inquérito, pois os autos demonstram a movimentação processual regular e diligente, estando o inquérito policial em fase de conclusão.
6. Os prazos processuais para encerramento da investigação são impróprios e devem ser analisados conforme o princípio da razoabilidade, não se aplicando critério aritmético rígido.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito, reincidência e maus antecedentes do paciente, além das circunstâncias da prisão em flagrante.
8. Jurisprudência consolidada no âmbito da Corte local reconhece que o excesso de prazo somente configura coação ilegal quando há injustificada demora estatal, hipótese não caracterizada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de inércia ou desídia injustificada do Estado, não bastando a superação de marcos temporais abstratos.
2. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP e não se mostram eficazes medidas cautelares diversas.
3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, com base na regularidade do andamento processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832404, HC 0705063-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 21/03/2024; TJDFT, Acórdão 1831080, HC 0707535-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.